Tribunal: TJSP
Processo: 1025289-67.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Acidente de trânsito em rodovia. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente em relação ao condutor e à proprietária do veículo que provocou o acidente, e improcedente quanto aos demais réus. Recurso dos autores. Acidente em rodovia concessionada. Motorista do automóvel que perdeu o controle da direção e atingiu os pedestres no

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Acidente de trânsito em rodovia. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente em relação ao condutor e à proprietária do veículo que provocou o acidente, e improcedente quanto aos demais réus. Recurso dos autores. Acidente em rodovia concessionada. Motorista do automóvel que perdeu o controle da direção e atingiu os pedestres no ponto de ônibus, ocasionando diversas vítimas, algumas fatais. Alegação de falha na prestação de serviços da concessionária a fundamentar sua inclusão na condenação. Ação que versa sobre responsabilidade civil extracontratual de concessionária de serviço público. Ausência de "colisão entre veículos em trânsito". Competência de uma das Egs. Câmaras de Direito Público para examinar a matéria, nos termos do inciso I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no 623/2013 e Súmula no 165 deste Eg. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, determinada a remessa dos autos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000679657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025289-67.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes HILDA
DOS SANTOS MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), LUCIMARA APARECIDA
FERNANDES DE MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), MERILIN APARECIDA
FERNANDES DE MATOS (JUSTIÇA GRATUITA) e DIEGO JOSÉ FERNANDES
DE MATOS, são apelados FABIO HIROSHI HATTORI, CONCESSIONARIA DE
RODOVIAS DO OESTE DE SAO PAULO VIAOESTE S/A e HATTORI
HORTIFRUTI LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, determinada a
remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal
de Justiça.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES
CESAR.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1025289-67.2014.8.26.0602 VOTO No 6762 2/9
APELAÇÃO CÍVEL no 1025289-67.2014.8.26.0602
APELANTES: HILDA DOS SANTOS MATOS, LUCIMARA APARECIDA
FERNANDES DE MATOS, MERILIN APARECIDA FERNANDES DE MATOS E
DIEGO JOSÉ FERNANDES DE MATOS
APELADOS: FABIO HIROSHI HATTORI, CONCESSIONARIA DE RODOVIAS
DO OESTE DE SAO PAULO VIAOESTE S/A E HATTORI HORTIFRUTI LTDA
COMARCA: SOROCABA
JUIZ DE 1o GRAU: MÁRIO GAIARA NETO
VOTO No 6762
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO.
Acidente de trânsito em rodovia. Ação de
indenização por danos materiais e morais, julgada
parcialmente procedente em relação ao condutor
e à proprietária do veículo que provocou o
acidente, e improcedente quanto aos demais réus.
Recurso dos autores. Acidente em rodovia
concessionada. Motorista do automóvel que
perdeu o controle da direção e atingiu os
pedestres no ponto de ônibus, ocasionando
diversas vítimas, algumas fatais. Alegação de
falha na prestação de serviços da concessionária a
fundamentar sua inclusão na condenação. Ação
que
versa
sobre
responsabilidade
civil
extracontratual de concessionária de serviço
público. Ausência de “colisão entre veículos em
trânsito”. Competência de uma das Egs. Câmaras
de Direito Público para examinar a matéria, nos
termos do inciso I.7, “b”, do art. 3o, da Resolução
no 623/2013 e Súmula no 165 deste Eg. Tribunal
de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO,
determinada a remessa dos autos.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada por HILDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1025289-67.2014.8.26.0602 VOTO No 6762 3/9
DOS SANTOS MATOS, DIEGO JOSÉ FERNANDES DE MATOS,
LUCIMARA APARECIDA FERNANDES DE MATOS e MERILIN
APARECIDA FERNANDES DE MATOS contra FABIO HIROSHI
HATTORI, HATTORI HORTIFRUTI LTDA, CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE, ASSAKO
NAKAZONE
HATTORI,
EDUARDO
TAKESHI
HATTORI
e
EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO (os três últimos excluídos
da lide - fls. 591/596), julgada improcedente em relação à concessionária e
procedente quanto aos demais réus, condenando-os, de forma solidária, ao
pagamento de indenização por danos morais, de R$ 60.000,00 à autora
Hilda, e de R$ 20.000,00 para cada um dos demais autores, incidindo
correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a
contar do evento danoso, rejeitados os demais pedidos formulados na
exordial, com sucumbência proporcional, arcando cada parte com metade
das custas e despesas processuais, arbitrados os honorários advocatícios em
10% do valor da condenação, observada a gratuidade da justiça concedida
aos autores.
Inconformados, os autores interpuseram recurso
de apelação (fls. 1007/1031), pretendendo o reconhecimento da
responsabilidade da concessionária no evento que culminou com a morte
da vítima, pelo fato do ponto de ônibus não estar em local seguro, tanto
assim que foi transferido após o acidente.
Pugnam, ainda, pela majoração do quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos
réus, com fixação de correção monetária e dos juros de mora desde o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1025289-67.2014.8.26.0602 VOTO No 6762 4/9
evento danoso.
O recurso foi regularmente processado, isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça que foram
concedidos aos apelantes (fls. 600).
Contrarrazões às fls. 1034/1041 e 1043/1075.
É o relatório.
O recurso de apelação interposto pelos autores
não pode ser conhecido por esta Câmara, em razão da matéria.
Segundo se depreende da petição inicial, no dia
06/04/2014, por volta de 06h00m, o réu Fábio Hiroshi Hattori dirigia o
veículo da marca/modelo Volkswagen/Saveiro, de propriedade da corré
Hattori Hortifruti Ltda, pela Rodovia Raposo Tavares, embriagado e em
alta velocidade, quando, na altura do km. 270, Ipanema do Meio,
Sorocaba/SP, perdeu o controle da direção e invadiu um ponto de ônibus,
causando lesões corporais das pessoas que ali aguardavam condução,
levando algumas a óbito, dentre elas Evelyn Caroline Fernandes de Matos,
filha e irmã dos autores.
Com efeito, a discussão travada nesta ação diz
respeito à responsabilidade civil extracontratual de concessionária de
serviço público, em razão da alegada omissão em proporcionar condições
mais seguras aos pedestres.
Trata-se a questão, pois, de matéria cuja
competência é atribuída à Colenda Seção de Direito Público, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1025289-67.2014.8.26.0602 VOTO No 6762 5/9
art. 3o, inciso I, item I.7, “b”1, da Resolução no 623/13.
Esse entendimento foi afirmado em Conflito de
Competência apreciado pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, in verbis:
“Conflito de Competência suscitado pela 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Apelação cível interposta em face de sentença que
condenou a interessada ao pagamento de indenização
referente a danos morais e materiais, decorrentes de
serviço de manutenção da rede de fornecimento de
energia elétrica que teria causado a morte por
eletrocussão do marido e pais dos autores. Do exposto,
percebe-se que a questão ventilada no recurso de
apelação se amolda perfeitamente à alínea "b", do item
I.7, do artigo 3o, da Resolução no 623/13, deste Colendo
Órgão Especial, de sorte que se impõe o reconhecimento
da competência da Colenda 1a Câmara de Direito
Público, suscitada, uma vez que se discute a
responsabilidade civil extracontratual de concessionária
de serviço público. Assim, julga-se procedente o conflito
de competência para declarar competente a Colenda 1a
Câmara de Direito Público para o julgamento do
recurso”

(Conflito
de
competência
cível
no
0013727-65.2019.8.26.0000, Rel. Des. Alex Zilenovski, j.
24/04/2019).
1 “Ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos: [...]
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à
prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1025289-67.2014.8.26.0602 VOTO No 6762 6/9
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO
EM RAZÃO DE BURACO NÃO SINALIZADO EM
RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO EM
MANTER EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO
AS VIAS E LEITOS CARROÇÁVEIS, DECORRENDO
DAÍ A PRETENSA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA
QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I,
ITEM "I.7", DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP.
PRECEDENTES DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL.
CONFLITO
PROCEDENTE, COMPETENTE A
6a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DA CORTE”
(Conflito
de
competência
cível
no
0005200-27.2019.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino,
j. 13/03/2019).
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Apelação cível -
Empresa
concessionária
de
serviço
público
de
abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário
- Responsabilidade civil - Danos provocados por
vazamento de água ocorrido no ramal de alimentação
predial do imóvel da autora - Pretensão fundada em
relação extracontratual - Recuperação da edificação -
Competência da Seção de Direito Público - Inteligência
do art. 3o, inciso I, I.7, 'b', da Resolução TJSP 623/2013 -
Conflito conhecido e provido para determinar o retorno
dos autos à C. 13a Câmara de Direito Público"
(Conflito
de
competência
cível
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1025289-67.2014.8.26.0602 VOTO No 6762 7/9
0050042-29.2018.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Bueno, j.
20/02/2019).
Ademais, em recente julgamento pelo C. Órgão
Especial, na sessão de 05/02/2020, no processo no 182.716/2019, foi
aprovada a edição da Súmula no 1652 e a alteração da Resolução no
623/2013 onde, por maioria de votos, foi adotado o posicionamento de que
a competência para o julgamento de ações dessa natureza é da Seção de
Direito Público.
Na ocasião, entendeu-se que a expressão
“acidente de veículo” contida no inciso III.15, do art. 5o, da Resolução no
623/2013, tem relação à “colisão entre veículos em trânsito”, sendo
incabível a ampliação do significado de tal expressão para a fixação da
competência.
Nessa linha o entendimento da C. 25a Câmara de
Direito Privado, quando do julgamento do recurso interposto na ação
ajuizada por outra vítima do mesmo acidente:
“APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
Sentença que julgou improcedentes os pedidos de
indenização por danos materiais e danos morais.
Apelação dos autores. Acidente de trânsito. Veículo com
excesso de velocidade que invade ponto de ônibus
instalado à margem de rodovia estadual administrado
pela corré Concessionária Viaoeste S/A e atropela
usuários. Sinistro que causou graves lesões físicas ao
filho/irmão dos demandantes. Competência preferencial
2 Súmula 165 - Compete à Seção de Direito Público o julgamento dos recursos referentes às ações de
reparação de dano, em acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do serviço público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1025289-67.2014.8.26.0602 VOTO No 6762 8/9
de uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça. Art. 3o da Resolução n° 623/2013.
Conflito de competência no 0005200-27.2019.8.26.0000.
Competência em razão da matéria que prevalece sobre a
competência
por
prevenção.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO”
(Apelação
Cível
no
1026361-89.2014.8.26.0602, Rel. Des. Carmen Lucia da
Silva, j. 12/03/2020).
Assim, levando-se em conta que "a definição da
competência para julgamento da demanda está adstrita à natureza
jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir"
(Conflito de Competência no 108.138/SC, 2a Seção do Superior Tribunal
de Justiça, Relatora Ministra Nancy Andrighi) e considerando que o artigo
103 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça preconiza que a
competência é firmada "pelos termos do pedido inicial", a competência
recursal em ações dessa natureza não é das Câmaras de Direito Privado,
mas sim de uma das Câmaras de Direito Público, razão pela qual se declina
da competência.
Registre-se
que,
na
espécie,
o
anterior
conhecimento de recurso por esta Câmara (fls. 591/596) não gera
prevenção, porquanto a competência em razão da matéria é absoluta e
prevalece em relação à competência por prevenção firmada pelo primeiro
apelo.
Ademais, o Conflito de Competência mencionado
foi julgado pelo C. Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça após a
decisão desta C. Câmara que anulou a primeira sentença, em 27/06/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1025289-67.2014.8.26.0602 VOTO No 6762 9/9
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção de
Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça.

SERGIO ALFIERI
Relator